Tribunal: STJ
Processo: 5009721-38.2020.4.04.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1835391 - RS (2021/0036506-
6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: MARCIO EVERALDO GOMES DA SILVA
ADVOGADOS
: RAFAEL PAIVA NUNES - RS085908
DANIELA FILTER FRIEDRICH - RS079073
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: DIOGO FRANCISCO BEVILACQUA - RS062137
CASSIANO PORTELLA CERESÉR - RS062531
AILTON JUNIOR DE OLIVEIRA SILVA - DF033810
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. DANOS EMERGENTES.
INDENIZAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. CRITÉRIOS FIXADOS NO TÍTULO
EXECUTIVO. ALTERAÇÃO NA FASE EXECUTIVA. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À
COISA JULGADA. DECISÃO MANTIDA.
1. A matéria posta no especial não foi objeto de debate pela Corte de origem. Ausente
o necessário prequestionamento, incidente o óbice do enunciado 282 da Súmula do
STF.
2. Não se conhece do recurso especial quando a deficiência de sua fundamentação
impedir a exata compreensão da controvérsia (Súmula 284 do STF).
3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ).
4. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
07/10/2025
13/10/2025
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
15 de outubro de 2025
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA51404211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 15/10/2025 17:03:20
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: 4e58dc21-75b4-4e18-b520-e507c17c3fc9

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1835391 - RS (2021/0036506-
6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: MARCIO EVERALDO GOMES DA SILVA
ADVOGADOS
: RAFAEL PAIVA NUNES - RS085908
DANIELA FILTER FRIEDRICH - RS079073
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: DIOGO FRANCISCO BEVILACQUA - RS062137
CASSIANO PORTELLA CERESÉR - RS062531
AILTON JUNIOR DE OLIVEIRA SILVA - DF033810
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. DANOS EMERGENTES.
INDENIZAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. CRITÉRIOS FIXADOS NO TÍTULO
EXECUTIVO. ALTERAÇÃO NA FASE EXECUTIVA. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À
COISA JULGADA. DECISÃO MANTIDA.
1. A matéria posta no especial não foi objeto de debate pela Corte de origem. Ausente
o necessário prequestionamento, incidente o óbice do enunciado 282 da Súmula do
STF.
2. Não se conhece do recurso especial quando a deficiência de sua fundamentação
impedir a exata compreensão da controvérsia (Súmula 284 do STF).
3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ).
4. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por MÁRCIO EVERALDO GOMES DA
SILVA contra decisão singular de minha lavra que negou provimento ao agravo em
recurso especial, pelos seguintes fundamentos:

Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento ao recurso especial
interposto em face de acórdão assim ementado:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATRASO
NA ENTREGA DA OBRA. DANOS EMERGENTES. INDENIZAÇÃO. BASE
DE CÁLCULO. CRITÉRIOS FIXADOS NO TÍTULO EXECUTIVO.
ALTERAÇÃO NA FASE EXECUTIVA. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À
COISA JULGADA. AGRAVO PROVIDO.
1. Com efeito, considerando que o imóvel foi adquirido pelo montante de R$
50.500,00 (cinquenta mil e quinhentos reais), em agosto de 2009, entendo
que este deve nortear o cálculo da indenização por juros cessantes que, no
mais, deve atender às balizas anteriormente fixadas e transitadas em
julgado.
2. Em recentes julgados desta Turma envolvendo o mesmo empreendimento
(v. g. 5076896-60.2018.4.04.7100), ainda não se tem notícia de conclusão
Documento eletrônico VDA51027247 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 01/10/2025 19:39:43
Código de Controle do Documento: 3d0c4457-a8c3-467f-af17-bce73eb4fe3f

do Residencial Florença, o que inviabiliza a utilização de outro critério na
apuração do valor do bem que não seja o da compra.
3. Agravo de instrumento improvido.
Nas razões de recurso especial, alegam os ora agravantes violação dos artigos
1.022 e 1.025 do Código de Processo Civil e 402 e 944 do Código Civil, além de
divergência jurisprudencial.
Não merece reforma a decisão agravada.
Com efeito, observo que, embora a parte ora agravante mencione artigos de lei
nas suas razões de recurso especial, o certo é que o faz genericamente, sem
demonstrar em que extensão e como se deu a violação, incidindo a Súmula 284
/STF. Verifico, ademais, que o conteúdo normativo dos referidos artigos não foi
debatido no acórdão recorrido, não servindo de fundamento à conclusão adotada
pelo Tribunal de origem, o que atrai a incidência da Súmula 282/STF, que se aplica
também ao dissídio.
Ainda que pudessem ser superados tais óbices, esclareço que melhor sorte não
socorreria os agravantes, na medida em que apenas com o reexame do conjunto
fático-probatório dos autos seria possível infirmar as conclusões do acórdão
recorrido – contra o qual não foram opostos embargos de declaração. Confiram-se
(fls. 90-92/e- STJ):
Consoante relatado, a Caixa Econômica Federal fora condenada em
sentença ao ressarcimento dos juros de obra (pré-amortização) adimplidos a
partir de out/2010 pelo mutuário, mediante imputação dos valores para
amortização do saldo devedor na data da entrega da obra (Residencial
Florença, Gravataí/RS), com atualização monetária e juros de mora (autos
de origem, Evento 31). Na esfera recursal, esta Terceira Turma, em
processo desta Relatoria, deu parcial provimento ao recurso do autor para
condenar a CEF ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em
R$ 10.000,00, e para redimensionar a verba honorária, restando, todavia,
sobrestado o julgamento na forma do art. 942 do CPC (AC 5042947-
45.2018.4.04.7100, Evento 13). Em prosseguimento, em Sessão
Extraordinária da Turma ampliada, foi dado parcial provimento ao apelo do
autor em maior extensão, para arbitrar indenização por danos emergentes
referentes aos períodos efetivamente adimplidos pelo mutuário - 0,5% por
mês de atraso, sobre o valor do imóvel atualizado [...] a partir do dia 28 de
setembro de 2010 até a data de entrega do bem ou rescisão do contrato -,
ponto em que esta Relatora ficou vencida, condenando-se a ré ao
pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do proveito
econômico obtido pela parte autora (AC 5042947- 45.2018.4.04.7100,
Eventos 16, 20 e 22). Na decisão agravada, por sua vez, ao deliberar sobre
o montante calculado a título de indenização por danos emergentes (lucros
cessantes) na petição de cumprimento de sentença, o julgador monocrático
pronunciou-se nos seguintes termos (autos de origem, Evento 59):
"(...) Verifico que o Voto condutor do Acórdão, ao apreciar o pedido de
lucros cessantes, limitou-se a fixá-los em 0,5%, por mês de atraso,
sobre o valor do imóvel atualizado (ev. 16 da Apelação Cível), sem,
contudo, estabelecer os critérios para a elaboração do cálculo. Nessa
esteira, a fim de dar cumprimento ao então decidido, tem-se que a
indenização deve permear 0,5% do valor da garantia contratada (R$
51.000,00 - ev. 1, CONTR6) por mês de atraso, importância atribuída
ao valor do imóvel à época da contratação. Tal montante, para
atualização e, portanto, identificação do valor atualizado do imóvel,
deve ser evoluído anualmente na data de aniversário do contrato de
financiamento habitacional, pelo IPCA-E, índice aplicado pela Justiça
Federal às condenações em geral. Ademais, anoto que deverá ser
Documento eletrônico VDA51027247 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 01/10/2025 19:39:43
Código de Controle do Documento: 3d0c4457-a8c3-467f-af17-bce73eb4fe3f

considerado somente o período em que os encargos foram pagos pelo
autor, conforme o voto condutor do Acórdão (ev. 16 da Apelação
Cível): Todavia, tal indenização será devida apenas nos períodos em
que os encargos foram efetivamente adimplidos pelo apelante. Não se
pode olvidar, ainda, que, nos termos da Súmula 254 do STF, deve
haver incidência de juros moratórios, à razão de 1% ao mês desde a
citação (setembro/2018 - ev. 11). Assim, quanto ao ponto, afasto o
valor apresentado pela parte autora, a qual deverá, no prazo de 15
(quinze) dias, apresentar novos cálculos de acordo com os critérios
acima referidos. (...)"
Feitas tais ponderações, as razões sustentadas pelo julgador a quo na
decisão devem prevalecer.
Com efeito, considerando que o imóvel foi adquirido pelo montante de R$
50.500,00 (cinquenta mil e quinhentos reais), em agosto de 2009, entendo
que este deve nortear o cálculo da indenização por juros cessantes que, no
mais, deve atender às balizas anteriormente fixadas e transitadas em
julgado.
Em recentes julgados desta Turma envolvendo o mesmo empreendimento
(v. g. 5076896-60.2018.4.04.7100), ainda não se tem notícia de conclusão
do Residencial Florença, o que inviabiliza a utilização de outro critério na
apuração do valor do bem que não seja o da compra.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao agravo de instrumento.
Incidência, pois, da Súmula 7/STJ.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo.
Intimem-se.

Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante alega, em síntese,
que a decisão agravada não observou a coisa julgada e que a base de cálculo para a
indenização por danos emergentes deveria ser o valor atualizado do imóvel, conforme
determinado no acórdão de apelação, e não o valor da garantia contratada.
Impugnação ao agravo interno às fls. 851-853.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar.
Trata-se de ação de reparação por danos materiais e imateriais, ajuizada
por MÁRCIO EVERALDO GOMES DA SILVA em face da Caixa Econômica Federal,
em razão do atraso na entrega de unidade habitacional adquirida por meio de contrato
de financiamento. O pedido inicial foi de indenização por danos materiais e morais.
O Tribunal de origem, em sede de apelação, deu parcial provimento ao
recurso do autor para condenar a CEF ao pagamento de indenização por danos
emergentes, fixados em 0,5% por mês de atraso, sobre o valor do imóvel atualizado,
além de indenização por danos morais.
A parte agravante, ao apresentar suas razões no recurso especial, cita
artigos de lei de forma genérica, sem especificar claramente a extensão e a forma da
alegada violação, o que leva à aplicação da Súmula 284 do STF.
Documento eletrônico VDA51027247 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 01/10/2025 19:39:43
Código de Controle do Documento: 3d0c4457-a8c3-467f-af17-bce73eb4fe3f

Além disso, os artigos mencionados não foram objeto de discussão no
acórdão recorrido, nem fundamentaram a decisão do Tribunal de origem, o que faz
incidir a Súmula 282 do STF, aplicável também ao dissídio.
Portanto, a falta de clareza na demonstração da violação dos artigos e a
ausência de debate sobre o conteúdo normativo no acórdão recorrido justificam a
aplicação das súmulas mencionadas, impedindo o avanço do recurso especial. A
argumentação apresentada não atende aos requisitos necessários para afastar os
óbices das súmulas, mantendo-se, assim, a decisão do Tribunal de origem.
Observe os julgados desta Corte Superior:

Fica inviabilizado o conhecimento de temas trazidos no recurso especial, mas não
debatidos e decididos nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável
prequestionamento. Incidência das Súmulas 282 e 356 do STF (AREsp n.
1.956.036/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
,
30/6/2025
DJEN de
).
5/8/2025

Não se admite o recurso especial quando a questão federal nele suscitada não foi
enfrentada no acórdão recorrido. Incidem as Súmulas 282 e 356 do Supremo
Tribunal Federal (STF) (AgInt no AREsp n. 2.506.495/MG, relatora Ministra Maria
Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
).
23/6/2025
26/6/2025

O apelo nobre trazendo alegações genéricas de ofensa a dispositivos de lei federal
possui deficiente fundamentação recursal, atraindo a incidência da Súmula 284 do
STF (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.798.889/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de
).
26/9/2022
13/10/2022

Inviável conhecer da tese de negativa de prestação jurisdicional, pois a simples
menção de preceito legal, de modo genérico, sem explicitar a forma como ocorreu
sua efetiva contrariedade pelo Tribunal de origem, manifesta deficiência na
fundamentação do recurso especial a atrair a incidência da Súmula 284 do STF
(REsp n. 1.755.866/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em
, DJe de
)
9/12/2020
16/12/2020 .

Embora esses impedimentos pudessem ser ultrapassados, é importante
destacar que os agravantes não teriam êxito, pois seria necessário revisar o conjunto
de fatos e provas do processo para contestar as conclusões do acórdão recorrido, o
qual não foi objeto de embargos de declaração.
Veja:

O reexame do contexto fático-probatório delineado pelas instâncias ordinárias atrai
a incidência da Súmula 7 do STJ, inviabilizando o conhecimento do recurso
especial pela alínea "a" (AREsp n. 2.772.861/SP, relatora Ministra Daniela
Teixeira, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
).
30/6/2025
3/7/2025

A pretensão de modificar o entendimento firmado demandaria o revolvimento do
acervo fático-probatório, o que é inviável em sede de recurso especial, nos termos
da Súmula 7/STJ (AgInt no AREsp n. 2.474.268/RS, relator Ministro Raul Araújo,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
).
15/4/2024
19/4/2024

Documento eletrônico VDA51027247 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 01/10/2025 19:39:43
Código de Controle do Documento: 3d0c4457-a8c3-467f-af17-bce73eb4fe3f

Como constou na decisão agravada, a parte agravante não demonstrou, de
forma específica, a violação dos artigos mencionados nas razões do recurso especial,
atraindo a incidência das Súmulas 282 e 284 do STF. Ademais, a revisão das
conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame do conjunto fático-probatório
dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ.
Nesse contexto, não havendo argumentos aptos a infirmar os fundamentos
da decisão agravada, esta deve ser integralmente mantida.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51027247 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 01/10/2025 19:39:43
Código de Controle do Documento: 3d0c4457-a8c3-467f-af17-bce73eb4fe3f

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 1.835.391 / RS
Número Registro: 2021/0036506-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50097213820204040000 50429474520184047100 50685456420194047100
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARCIO EVERALDO GOMES DA SILVA
ADVOGADOS : RAFAEL PAIVA NUNES - RS085908
DANIELA FILTER FRIEDRICH - RS079073
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS : DIOGO FRANCISCO BEVILACQUA - RS062137
CASSIANO PORTELLA CERESÉR - RS062531
AILTON JUNIOR DE OLIVEIRA SILVA - DF033810
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SISTEMA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - SEGURO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARCIO EVERALDO GOMES DA SILVA
ADVOGADOS : RAFAEL PAIVA NUNES - RS085908
DANIELA FILTER FRIEDRICH - RS079073
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS : DIOGO FRANCISCO BEVILACQUA - RS062137
CASSIANO PORTELLA CERESÉR - RS062531
Documento eletrônico VDA51386937 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:13:30
Código de Controle do Documento: ba21c6e2-f070-48b2-b2ac-37e0b2d75e90

AILTON JUNIOR DE OLIVEIRA SILVA - DF033810
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51386937 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:13:30
Código de Controle do Documento: ba21c6e2-f070-48b2-b2ac-37e0b2d75e90